Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, à recorrente, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, acompanhada de “fotografia ou outro meio idôneo”.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora atribuída ao devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio devedor ou por terceiro. 2.1. No caso em exame o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido.
3. Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem objeto da ação. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora.
4. Convém ressaltar, como reforço argumentativo, que a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução, prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do referido Decreto-Lei, é faculdade processual que pode ser exercida pela parte autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.